Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-32.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O direito da parte, pessoa física, à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei 1.060/50 ou no CPC/2015, como também na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza - A competência do Juizado Especial Cível (salvo o da Fazenda Pública) não é absoluta - Tratando-se de acidente de veículo, não se há

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O direito da parte, pessoa física, à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei 1.060/50 ou no CPC/2015, como também na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza - A competência do Juizado Especial Cível (salvo o da Fazenda Pública) não é absoluta - Tratando-se de acidente de veículo, não se há de falar em obrigatoriedade de propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 53, inciso V, do CPC) - De manter-se a multa aplicada ao réu, uma vez que injustificada a ausência à audiência - Demonstrado fato constitutivo do direito da parte autora, e não tendo sido demonstrado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, correta a procedência do pedido inicial.

Recurso provido em parte.